Tribunal: TJDFT
Processo: 0703032-29.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0703032-29.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MILENA FERNANDES DA ROCHA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública, na qual foi deferida a tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que suspenda a cobrança do ressarcimento dos valores recebidos pela autora, ora agravada, durante o gozo da licença-maternidade, bem como deixe de aplicar as medidas administrativas já anunciadas quanto ao lançamento dos dias de licença como faltas sem justificativa, ou qualquer outra medida baseada no mesmo fundamento, até a decisão final da lide. Nota-se, portanto, que a questão controvertida no presente caso envolve definir se há ou não dever de devolução dos valores recebimentos pela agravada e possibilidade de registro das faltas injustificadas, diante do gozo da licença-maternidade com base em decisão judicial precária (liminar). Nas suas razões, o agravante alega que a decisão que deferiu a tutela esgota totalmente o objeto da ação. Argumenta que, para o deslinde da questão, exige-se o efetivo contraditório, sobretudo em razão de suas atuações administrativas de basearem em acórdão transitado em julgado. Afirma que não há probabilidade de direito, já que a parte autora gozou de licença-maternidade com base em decisão precária. Aduz que inexiste perigo da demora no procedimento para registro das faltas injustificadas, visto que necessária a abertura de processo administrativo, que demanda tempo e burocracia da Administração. Desse modo, defende que os requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência não se encontram presentes, impondo-se a revogação da medida concedida. Preparo dispensado. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, I, do Código de Processo Civil confere ao relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo, também, conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil. A concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública que impossibilita o ressarcimento de valores recebidos pela servidora pública ou o registro das faltas injustificadas não esgota o objeto da ação. Mesmo que a antecipação da tutela tenha sido concedida pelo Juízo de origem, o mérito da ação continua a ser discutido. Não se antevê, neste Juízo de cognição sumária, a alegada probabilidade do direito do agravante. Além disso, o agravante também não logrou demonstrar o perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. É dizer, não apontou o prejuízo efetivo que demande a urgente necessidade de suspensão da decisão agravada antes da análise do mérito do recurso pelo Colegiado. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). I. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito Relator Eventual